Tribunal: TJPA
Processo: 0810468-97.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810468-97.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: KEILA BENDELAK DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0810468-97.2023.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: KEILA BENDELAK DE MENEZES

ADVOGADO: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES - OAB/PA 38.548-A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: OLINTO CAMPOS VIEIRA – OAB/PA N. 9.614-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

ORDINÁRIA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PANDEMIA DA COVID-19. LEI Nº 14.010/2020. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SUSPENSO. TEMA 161 E TEMA 784 DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Keila Bendelak de Menezes contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição de seu direito e a inocorrência de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante alegou que não teria ocorrido a prescrição do direito, por se tratar de violação continuada; a configuração de preterição arbitrária, ante a contratação de temporários e realização de novo concurso durante a validade do certame anterior; necessidade de reconhecimento da suspensão do prazo prescricional durante a pandemia da COVID-19, com fundamento na Lei nº 14.010/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As pretensões decorrentes de concurso público submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir do último ato administrativo concreto que evidencie a ciência inequívoca do candidato acerca da alegada lesão ao direito. A alegação de violação continuada não se aplica à pretensão de nomeação, por se tratar de situação jurídica definida no tempo, cujo exercício do direito de ação está sujeito à prescrição;

4. A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, não se convertendo automaticamente em direito subjetivo à nomeação;

5. A Lei 14.010/2020 foi expressamente concebida para regular relações jurídicas de direito privado, conforme seu próprio art. 1º, não alcançando situações regidas por normas de direito público, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. As demandas relativas à nomeação em concurso público submetem-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; 2. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, não sendo a alegação de contratações temporárias ou de abertura de novo concurso apta a afastar a prescrição ou a caracterizar, por si só, preterição arbitrária; 3. A alegação de violação continuada não se aplica à pretensão de nomeação em concurso público; 4. A Lei 14.010/2020 não aplica-se às situações regidas pelas normas de direito público
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC15: art. 1.021; Decreto nº 20.910/1932; art. 1°; Lei 14.010/2020, art. 1º

Jurisprudência relevante citada: Tema 161/STF; Tema 784/STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por KEILA BENDELAK DE MENEZES contra a decisão monocrática (Id. 30342323) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada por si contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, reconhecendo a prescrição e inocorrência de preterição capaz de ensejar a alteração do termo inicial da prescrição.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 30644396), a inocorrência de prescrição do direito, alegando não ser possível fixar a data inicial ante a impossibilidade de determinar a data em que teve ciência do ato lesivo, a suspensão dos prazos prescricionais pela pandemia de COVID-19 e a configuração de dupla preterição.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33419032).

O MP absteve-se de manifestar-se nos autos, ante a falta de interesse público que a justificasse (Id. 34415166).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A autora foi aprovada na 64ª (sexagésima quarta) colocação para o cargo de Professor de Educação Básica II – Professor Licenciado Pleno em Geografia, tendo sido ofertadas 50 (cinquenta) vagas. A aprovação fora do número de vagas não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, consoante jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 598.099/MS e RE 837.311/PI – Temas 161 e 784).

O concurso do Edital 001/2014/PMP teve resultado homologado em 10/07/2014 e validade prorrogada por TAC até 10/07/2018 (cláusula primeira, item 8) (Id. 18507830) para o preenchimento de cargo supervenientemente vacante nas disciplinas de matemática, geografia, histórica e ciências até a conclusão de novo concurso.

No caso, a ação foi ajuizada em 08/07/2023 e a última convocação no certame ocorreu em 15/06/2018 (Id. 18507829), computando-se daí o prazo prescricional para a discussão de direitos e obrigações dele decorrentes (DL 20.910/1932).

Sobre o tema:

STJ

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14 .010/2020 ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1 . Os efeitos da Lei 14.010/2020 concernentes à prescrição e à decadência não se aplicam às relações jurídicas de direito público que tratam de direitos e obrigações que surjam de concurso público, aplicando-se o prazo do Decreto Federal 20.910/1932 para a pretensão de nomeação deduzida por candidato aprovado em cadastro de reserva.
2 . Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2134160 AP 2024/0116338-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024) – Grifei

TJPA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
. PERDA DE OBJETO. ENCERRAMENTO DO CONCURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART . 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32
. PUBLICIDADE. LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO . CONVOCAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu novo prazo para a apresentação de documentos e exames médicos no concurso público C-125, para o cargo de Professora de História – polo Santarém, devido à deficiência de publicidade na convocação, que foi realizada através do Diário Oficial e correspondência pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a perda do objeto da ação, considerando o encerramento do concurso público . (ii) estabelecer se o envio de carta de convocação sem recebimento foi suficiente para atender ao princípio da publicidade; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cabível a discussão judicial relacionada à concurso público após o encerramento do certame, desde que dentro do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do Art. 1º, do decreto nº 20 .910/32. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a convocação de candidatos após longo intervalo da homologação do concurso requer meios adicionais de comunicação, como notificação pessoal, para assegurar ciência inequívoca, especialmente quando a comunicação se dá exclusivamente por meio do Diário Oficial, que demanda consulta ativa e contínua pelos candidatos. 5 . O intervalo de mais de quatro anos entre a homologação do concurso e a convocação torna excessivamente oneroso exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais. 6. A convocação deve ser realizada de forma pessoal, por meios adicionais de comunicação para garantir que a informação alcance o interessado de forma inequívoca. 7 . As inúmeras tentativas de convocação da candidata, mesmo que tenham sido infrutíferas, desincumbe o Ente Público do seu ônus, cabendo à candidata, diante de sua própria omissão, suportar as consequências da não apresentação no prazo estipulado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido .
Tese de julgamento: a. Qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. b. É válido o ato de convocação em concurso público que, embora formalmente realizado por correspondência, não produziu ciência efetiva por responsabilidade do candidato, não podendo ser imposto um dever ilimitado ao ente público.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00031631420138140051 28915391, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifei

Quanto à alegação de dupla preterição, decorrente de convocações do concurso de 2017 durante a validade do de 2014 e contratação de servidores temporários, não possuem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Sobre o tema:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXPECTATIVA DE DIREITO DO AUTOR. FUNDAMENTOS INATACADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1.
O Tribunal de origem entendeu que o direito pleiteado encontra-se prescrito, pois, após o prazo de validade do concurso público, transcorreram mais de cinco anos para o ajuizamento da ação, e entendimento em sentido contrário viola o princípio da segurança jurídica.

2. Afirmou, ainda, que a jurisprudência entende que somente tem direito certo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas, aos demais gera expectativa de direito. E salienta que, embora tenha havido contratação temporária, a nomeação do autor configuraria preterição em relação aos candidatos melhores aprovados, sendo, portanto, inviável.

3. A recorrente, por sua vez, sustenta a sua tese com base na violação do art. 1º do Decreto 20.910/32, ao argumento de que não ocorreu a prescrição do seu direito já que se encontra em violação até os dias atuais, com a manutenção de cargos temporários pelo estado.

4. Assim, a tese recursal apresentada no especial acima descrita não é capaz de refutar de modo suficiente os fundamentos do aresto recorrido, o que torna inviável o seu conhecimento do pleito, incidindo o óbice constante das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 762852 GO 2015/0200817-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/10/2015, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2015) - Grifei

No que tange à alegação de suspensão do prazo prescricional em razão da pandemia da COVID-19, o STJ firmou o entendimento de que: “
Os efeitos da Lei n. 14.010/2020 concernentes à prescrição e à decadência não se aplicam às relações jurídicas de direito público que tratam de direitos e obrigações que surjam de concurso público, aplicando-se o prazo do Decreto Federal n. 20.910 (REsp 2.134.160-AP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 14/5/2024, DJe 17/5/2024.)”.
As demandas envolvendo concurso público e a Fazenda Pública não se beneficiam da suspensão prescricional prevista no referido diploma legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Por fim, a nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, limitado apenas por comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia.

Sobre o tema:

STF

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 76810 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025) – Grifei.

TJPA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que denegou a ordem de nomeação e posse da agravante no cargo de professora municipal; 2. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários. 3. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários.
4. Tendo sido aprovada em cadastro de reserva, compete à agravante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, na forma do inciso III do Tema 784 do STF; 6. Não tendo a impetrante colacionado aos autos elementos capazes de comprovar os fatos articulados na inicial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se a mera expectativa de direito à nomeação, devendo ser mantida a decisão agravada; 7. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-05.2017.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) – Grifei.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026